Tribunal: TJDFT
Processo: 0741252-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741252-35.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: NILO GONCALVES MARTINS NETO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão que não conheceu da apelação por ele interposta em virtude da ausência de dialeticidade (id 35438856). O embargante alega omissão na decisão. Aponta que impugnou a sentença quanto à condenação ao pagamento de reparação por danos morais, o que não teria sido considerado na decisão de não conhecimento. Defende que a sentença não fundamentou a condenação em reparação por danos morais, o que demonstra violação ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. O embargado apresentou contrarrazões. Oportunidade em que defende que a decisão embargada não foi omissa (id 35751832). É o relatório. Decido. São cabíveis embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver em decisão judicial obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega a existência de omissão. A omissão se configura quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.[1] Verifico que não há omissão a ser sanada na decisão embargada. A decisão registrou, clara e expressamente, que A ilegalidade do desconto das parcelas prescritas, a necessidade de devolução em dobro do que foi descontado e a ocorrência de dano moral foram todos fundamentados na impossibilidade de cobrança/desconto de dívida prescrita. A reparação por dano moral também teve como fundamento a ilegalidade da cobrança/desconto de dívida prescrita. O embargante não impugnou esse fundamento em nenhum momento, conforme já explicado e decidido. O fato de o embargante não concordar com as teses adotadas nas razões de decidir não significa que existam omissões. Percebe-se o nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão por meio dos presentes embargos de declaração e não de sanar qualquer omissão. Não há omissões, contradições ou obscuridade. Cabe registrar, novamente, que a insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 13.12.2021. [2] TJDFT, Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.